Tribunal: TJDFT
Processo: 0738940-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738940-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BARBOSA &amp; ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 em face da decisão interlocutória, de Id no. 169088729, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos Autos n.o 0015580-04.2000.8.07.0001, indeferiu a exceção de pré-executividade, afastando a tese da prescrição, bem como rejeitou a impugnação dos cálculos, ante a preclusão da matéria. Nas razões recursais, a agravante informa que o crédito perseguido pelo agravado Barbosa e Alencar está prescrito; que há excesso de execução no valor apresentado pelo agravado; que não há preclusão da matéria. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir que o agravado levante os valores até o julgamento do recurso e, no mérito, o reconhecimento da prescrição ou reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido no Id no. 51326943. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. No caso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, haja vista que eventual dano ao agravante não pode ser tido por ilegal, já que o processo transcorreu de forma adequada, sendo que as teses sustentadas já foram decididas pelo juízo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, tendo em vista que o agravante ingressou no processo como terceiro interveniente em momento em que já discutidas e decididas as matérias por ele alegadas. O terceiro recebe o processo no estado em que se achar (art. 119, parágrafo único, do CPC), não há que se volver a matéria discutida e já decidida de modo definitivo ante a preclusão, vide v. g., “...1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, tendo em vista que a matéria se encontra atingida pela preclusão...(Acórdão 1748048, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 22/8/2023)” (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Ao fim, façam-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador